Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-45.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. INCIDÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao menor, deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Inviável o acolhimento do pedido de reforma da sentença para que seja julgada improcedente a representação se o contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos, provas técnicas e documentos neles acostados evidenciarem a prática de ato infracional análogo a homicídio e tentativa de homicídio.
3. Cabível a incidência do motivo torpe quando demonstrado que o ato infracional foi praticado por vingança.
4. A prática de ato infracional com violência a pessoa e a reiteração do adolescente em atos infracionais justificam a aplicação da medida de internação.
5. Recurso conhecido e não provido.